Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1014687-16.2022.8.11.0000
REQUERENTE: VAGNER DA SILVA MOURA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL COM BASE NAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE AVERIGUAÇÃO POLICIAL NO APARELHO CELULAR DO REVISIONANDO – VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS –PLEITO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se em argumentos não trazidos na sentença e no recurso de apelação criminal já transitados em julgado, sendo incabível a ação revisional para rediscutir o tema, sob pena da instância revisional se transformar em medida própria de apelação.
Não enquadramento nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014687-16.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), VAGNER DA SILVA MOURA (REQUERENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL COM BASE NAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE AVERIGUAÇÃO POLICIAL NO APARELHO CELULAR DO REVISIONANDO – VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS –PLEITO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se em argumentos não trazidos na sentença e no recurso de apelação criminal já transitados em julgado, sendo incabível a ação revisional para rediscutir o tema, sob pena da instância revisional se transformar em medida própria de apelação.

Não enquadramento nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
revisão criminal
proposta em favor de
VAGNER DA SILVA MOURA
, irresignado com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que desproveu o recurso da defesa e manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime fechado, nos autos de no. 8009- 63.2017.811.0004.

Anseia o revisionando pela reforma da decisão, protestando pela nulidade do feito, com base na ilicitude e ilegalidade das provas obtidas por meio de averiguação policial no conteúdo armazenado no seu aparelho celular.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestando-se preliminarmente pelo não conhecimento da ação revisional, e caso conhecida, no mérito pela improcedência, assim ementando:

“CONTRARRAZÕES – REVISÃO CRIMINAL – CONTRA A AÇÃO PENAL No 4465-21.2015.8.11.0042 – EM QUE HOUVE A CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO NAS DUAS INSTÂNCIAS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO - Insurgência do Interessado - Discussão acerca do contexto fático probatório já analisado pelo Juízo de primeiro grau e pela instância revisora – Preliminar – Não conhecimento da revisão criminal – matérias amplamente analisadas e já decidida – Mérito Nulidade das provas obtidas pela polícia quando acessaram as fotos que demonstram o envolvimento do revisionando com crimes de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecente. Contexto fático e probatório afastam a ilicitude das provas. Parecer, preliminarmente pelo não conhecimento da revisão criminal, no mérito, pela rejeição da ação revisional.” (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela persecução criminal iniciada in estrutura
a quo
e a irresignação defensiva manifestada posteriormente em grau de apelação criminal, com o RAC no. 0004465-21.2015.811.0042 (134372/2015), assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE PROVA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS E OUTROS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - – 2) REDUÇÃO DA PENA- IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 - 3) PRETENDIDA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART.387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - LEI N. 12.736/2012 - PRETENDIDO CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA ESTABELECIMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – RÉU REINCIDENTE - FUTURA PROGRESSÃO DE REGIME A SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECERMINISTERIAL.

1 - Demonstrado nos autos que a droga se destinava ao repasse a terceiros, encontra-se caracterizado o crime de tráfico de drogas, situação que inviabiliza a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, ante a variedade de drogas (cocaína e maconha), em quantidade significativa para um simples usuário.

2 - A quantidade e variedade de droga, associada ao seu poder lesivo possibilita a exasperação da pena acima do mínimo legal, nos moldes do que preconiza o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

3 - O cômputo do tempo da prisão provisória, para fins de modificação do regime prisional na sentença, não tem o condão de, no momento da sua prolação, beneficiar o réu com o regime inicial mais brando, se a fundamentação do regime prisional se basear na reincidência, o que, além, de impedir que o cumprimento da pena seja iniciado em regime mais brando, o tempo decorrido de prisão cautelar pode não ser como não é no caso dos autos, suficiente para ensejar a alteração do regime para outro menos rigoroso. Outrossim, durante o Processo de Execução de Pena o apelante poderá postular no juízo competente o benefício aqui almejado.” (sic)

Constato que o périplo do turno defensivo se mostra ansioso e desconectado do quadrante processual, não guardando a intimidade e a acurada cautela que o mencionado instrumento revisional exige.

Nessa entoada, verifica-se facilmente que o defensor destina tempo dissertando sobre matérias já aventadas nas razões recursais, quando da interposição do recurso criminal acima mencionado, se valendo do mesmo caminho já percorrido, para compor a presente revisão criminal.

No caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Penal não são respeitadas e preenchidas pela defesa, uma vez que há necessidade de prova pré-constituída e sua subsequente submissão ao contraditório na ação cautelar de justificação, no que importe a abordagem policial e a busca e apreensão ao alegado desconexo testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do revisionando.

Não obstante a taxatividade normativa do artigo supramencionado, o revisionando não equipou a presente ação de revisão criminal com a prova nova, que deve ser produzida em sede de justificação, a sustentar a alegação de falso testemunho, o que invariavelmente demonstra a impossibilidade do anseio defensivo ser conhecido nesse particular argumentativo, por não estar em acordo com o disposto no inciso II, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Assim expressa o artigo 621 do Código de Processo Penal:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

Por esse mesmo caminho, é a análise do pedido de absolvição.

O revisionando pretende a nulidade do processo, sustentando o vício na violação da intimidade/privacidade dos seus dados telefônicos, através da ação policial sem autorização judicial.

Porém não reluz cabalmente demonstrado neste instrumento processual que tem por objetivo desconstituir a sua condenação, salientando ainda que as provas que consubstanciaram a sentença penal condenatória e a sua confirmação em segunda instância que gerou coisa julgada, foram devidamente analisadas, não havendo qualquer reconhecimento de nulidade nas duas instâncias,
até porque, em nenhum momento da ação penal houve questionamento acerca da aventada nulidade
.

Desse modo, somente seria possível manejar a presente ação revisional baseando-se na alegação de nulidade processual, caso houvesse demonstração inequívoca de nulidade do feito processual que porventura não tenha sido devidamente apreciada na ação penal, ou, existência de provas novas que sustente a nulidade arguida, circunstâncias que não se evidencia in casu.

Não se ignora que muito embora a nulidade de matéria de ordem pública possa ser arguida a qualquer tempo por carecer de preclusão temporal, é certo que há limite para o manejo da ação revisional, sendo que a não alegação de nulidade em tempo oportuno pela defesa não torna possível ser compreendida como prova nova em sede de ação revisional para ser revestida de requisito para o cabimento da revisional, podendo inclusive ser interpretada como nulidade de algibeira, o que é proibido no entendimento das Cortes Superiores.

Nesse sentido tenho me posicionado perante a Turma de Câmara Criminais Reunidas, conforme:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRETENDIDA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ALEGADA NULIDADE – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 571, II, DO CPP – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A prerrogativa de eventual formulação e de aceitação da suspensão condicional do processo penal, à luz do art. 89 da Lei Federal n. 9.099/95, fica a cargo do réu, que, não a exercendo até a fase de alegações finais, preclui de seu direito de requerê-la, os termos do art. 571, II, do CPP, não podendo simplesmente aguardar o desfecho da ação penal para, somente depois de ver-se condenado, sacar da algibeira a propalada nulidade com o fito de anular a ação penal. Ação revisional improcedente.” (N.U 1009380-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Assim, pelo norte apresentado, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Todavia, a busca pela demonstração do erro deve se fazer acompanhar por prova produzida após a condenação imposta ou já existente nos autos, porém não observada pelo magistrado quando da formação de sua culpa.

O ponto em comum nessas hipóteses é a presença da prova, não bastando a mera argumentação de erro para se validar a ação objetivada.

Em tempo, tenho que
cumpriria a defesa, fazendo uso dos instrumentos processuais cabíveis, e
atendendo ao princípio da boa-fé objetiva
que incide na seara processual penal, apontar a omissão de aplicação de direito subjetivo do réu e não simplesmente aguardar o desfecho da ação penal para, somente depois de ver-se condenado, sacar da algibeira a propalada nulidade com o fito de anular a ação penal.

A
nulidade de algibeira
representa exatamente a situação em que o réu, conquanto tenha sido franqueado o direito de impugnar uma nulidade processual ocorrida na instrução criminal, mantém-se inerte durante longo tempo, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe aprouver.

O termo “algibeira” espelha a conduta de colocar a nulidade na “bolsa”, aguardando o melhor momento para utilizá-la em favor da defesa, o que, como visto, é defeso por lei.

A propósito:

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019).

Ainda, no mesmo sentido:

“[...]
In casu, citado por edital e determinada a suspensão processual, cerca de 22 (vinte e dois) anos após os fatos, o paciente nomeou patrono para alegar nulidades, assim tendo sido consignado no v. acórdão vergastado: ‘o comparecimento espontâneo aos autos através de advogado constituído somente depois de transcorrido o referido lapso temporal sugere a manobra de homizio até o aperfeiçoamento da prescrição, pois, caso desconstituída a suspensão do curso prescricional pela nulidade da citação por edital, conforme busca a defesa, ocorreria a extinção da punibilidade pela pena máxima abstratamente cominada ao tipo’. Nesse sentido: ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019)
” (STJ, HC 509.983/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

Um dos principais apêndices do referido princípio é o fenômeno da
supressio
, segundo o qual a omissão do exercício de um direito processual da parte, durante a tramitação processual, não poderá mais ser exercitado (vide, a respeito do tema,
mutatis mutandis
, a doutrina de Pablo Stolze Gagliano,
et al
.
Novo Curso de Direito Civil
.
v. IV: CONTRATOS. tomo 1: teoria geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 84).

Nesse contexto, o artigo 571, II, do Código de Processo Penal, estabelece que a possibilidade de arguição de eventuais nulidades ocorridas no curso da instrução criminal se estende até as alegações finais, incidindo, ao depois, o instituto da preclusão.

“
Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

[...]

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500
”.

Entendo que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à instância
ad quem
, pela qual, tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal; Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal; O quantum de aumento pela figura continuada reconhecida entre os crimes de homicídios qualificados e sacramentada na fração de 1/3 (um terço), não se mostra desarrazoada e está em conformidade com a discricionariedade regrada conferida ao juiz, encontrando retaguarda também em recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1007978-96.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11/08/2021).

O STJ caminha no mesmo sentido:

“É firme o entendimento desta Corte Superior de que não cabe "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 5. Ordem denegada. (HC 526.904/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2021).

Repisando o entendimento já exposto, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Todavia, a busca pela demonstração do erro deve se fazer acompanhar por prova produzida após a condenação imposta ou já existente nos autos, porém não observada pelo magistrado quando da formação de sua culpa.

Nesse ponto, admitir a rediscussão de matéria oportunamente silenciada pelo turno defensivo e após o trânsito em julgado da sentença condenatória e do v. acórdão e trazida à baila diante a mera insatisfação do revisionando com sua sorte, como já mencionado é medida distante da boa-fé que deve nortear o percurso processual para todas as partes, o que uma vez observada como falha, deve ser contida e evitada.

Assim sendo, pela caracterizada ausência de requisito básico para a validação da revisão criminal, qual seja, os requisitos elencados no artigo 621 do
codex
processual penal, conforme exigência legal,
NÃO CONHEÇO
do pleito revisional e JULGO EXTINTA A AÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023